Tribunal: STF
Processo: Rcl 2646
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-06
Data de publicação: 2005-10-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO - LIMINAR - AÇÃO DISCRIMINATÓRIA - ENVOLVIMENTO DE
ESTADO E DE AUTARQUIA FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO E INCRA. A
concessão de liminar em reclamação resta respaldada ante a
relevância do pedido formulado e o risco de se manter com plena
eficácia o quadro até então delineado, suspendendo-se o curso de
ação discriminatória e afastando-se implemento de medidas
determinadas pelo juízo